Tribunal: TJDFT
Processo: 0744811-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744811-97.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: FRANCISCA TABOSA FONSECA, ODILON BARBOSA FONSECA REPRESENTANTE LEGAL: TANIA APARECIDA FONSECA D E C I S Ã O Indefiro a renúncia feita pela patrona dos apelados, ante a ausência de comprovação de recebimento da renúncia pelo segundo apelado. Brasília, DF, 20 de julho de 2023 14:56:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador